Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 23, I, da Lei n. 8.245/91, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado bem como as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto.
2. Os encargos locatícios são devidos até a efetiva entrega das chaves do imóvel, que ocorreu no dia 08/04/2022, portanto improcede a pretensão das apelantes de exclusão desse valor proporcional do aluguel.
3. O artigo 35 da Lei de Locações estabelece que “salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.
4. A súmula 335 do STJ dispõe: “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.
5. No caso, o contrato de locação previa que: “qualquer benfeitoria que o locatário desejar realizar no imóvel, seja útil ou necessária, deverá comunicar à administradora por meio de correspondência com aviso de recebimento, ou outra forma com inequívoca comprovação de recebimento, para que lhe seja concedida autorização por escrito do locador.”
6. Nesse cenário, não há falar em restituição de valores pagos a título de benfeitorias, bem como em direito à compensação.
7. RECURSO DESPROVIDO.